Tribunal: TJDFT
Processo: 0772974-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. QUEBRA DA SIGILO BANCÁRIO. COMPROMETIMENTO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DESMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça formulada no bojo das contrarrazões não deve ser conhecida, em razão de preclusão consumativa.
2. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
3. No caso, o afastamento do sigilo bancário do apelante revelou movimentações financeiras dissonantes da renda invocada por ele. Vale destacar que o relatório e-Financeira não demonstra que houve redução nos ganhos do autor após este assinar o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.
4. A sentença que fixou a prestação alimentícia em 1 (um) salário-mínimo vigente deve ser mantida, uma vez que o binômio necessidade/possibilidade foi respeitado.
5. Recurso conhecido e desprovido.